Tribunal: TJMT
Processo: 1003567-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003567-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MICHAEL DE PAULA PAIXAO - CPF: 037.552.291-37 (AGRAVANTE), EDUARDO MACHADO - CPF: 005.850.659-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão definitiva de regime. Prática de crime doloso no curso da execução. Termo circunstanciado de ocorrência. Audiência de justificação realizada. Desnecessidade de procedimento administrativo disciplinar. Não exigência de trânsito em julgado. Proporcionalidade da regressão
per saltum
. Inaplicabilidade da súmula 269 do c. stj. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão proferida pelo Juízo singular que regrediu o agravante definitivamente ao regime fechado em cumprimento de penas por roubo majorado e tentativa de estupro de vulnerável unificadas em 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, visando o restabelecimento do regime.

II. Questão em discussão

Ilegalidade da regressão de regime porque: a) fundamentou-se em Termo Circunstanciado, “
fase processual embrionária
”; b) não houve a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar; c) a condenação pelo novo crime não havia transitado em julgado; d) haveria desproporcionalidade na imposição do regime fechado, devendo ser observada a Súmula 269 do c. STJ.

III. Razões de decidir

1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal configura falta grave e autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

2. A apuração da prática de novo crime pode ocorrer por termo circunstanciado de ocorrência.

3. A oitiva do apenado em audiência de justificação, com a presença da defesa e do órgão do Ministério Público, supre a ausência de procedimento administrativo disciplinar (STF, Tema 941).

4. O reconhecimento da falta grave não depende do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme Súmula 526 do c. STJ.

5.
Mostra-se “
razoável e proporcional
” a regressão do agravante ao regime fechado diante da prática de novo crime doloso e “
inaptidão [...] para o cumprimento das regras que lhe foram impostas
” (STJ, AgRg no HC no 960.944/SP).

6. Se afigura “
possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal
” (STJ, AgRg no HC no 740.078/MG).

7. Inaplicável a Súmula 269 do c. STJ [“
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”], ao se considerar que o referido enunciado trata da fixação do regime inicial de cumprimento de pena na sentença condenatória, sendo distinto da regressão de regime, que constitui sanção pelo descumprimento das condições do regime mais brando, pela prática de fato definido como crime doloso (LEP, art. 118, I).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A prática de crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão de regime independentemente do trânsito em julgado da nova condenação.

2. A audiência de justificação realizada mediante contraditório e ampla defesa dispensa a instauração de procedimento administrativo disciplinar.

3. A prática de crime grave durante o regime aberto evidencia inaptidão do agravante à ressocialização e autoriza a regressão
per saltum
ao regime fechado.

4. A Súmula 269 do c. STJ não se aplica à regressão de regime, por tratar de critérios para fixação de regime inicial para cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52 e 118, I; CP, art. 33, § 2o; Lei no 8.072/1990, art. 1o, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 972.598 (Tema 941), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 4.5.2020; STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC no 960.944/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6.3.2025; STJ, AgRg no HC no 740.078/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.5.2022; STJ, AgRg no HC no 838020/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.11.2023; STJ, HC no 710332/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 22.3.2022; TJCE, AGEXPEN no 0043875-19.2016.8.06.0001, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente, 2a Câmara Criminal, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1003567-34.2026.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE(S):

MICHAEL DE PAULA PAIXÃO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MICHAEL DE PAULA PAIXÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum, nos autos de execução penal (SEEU 0004285-62.2018.8.11.0086), que o regrediu definitivamente, do regime aberto ao fechado, em cumprimento de penas por roubo majorado e tentativa de estupro de vulnerável unificadas em 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão - art. 157, §2o, I e II e art. 217-A c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 343347361 – fls. 300/301).

O agravante sustenta que
a regressão de regime seria ilegal porque: a) fundamentou-se em Termo Circunstanciado, “
fase processual embrionária
”; b) não houve a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar; c) a condenação pelo novo crime não havia transitado em julgado; d) haveria desproporcionalidade na imposição do regime fechado, a ser observada a Súmula 269 do c. STJ.

Pede provimento para que seja desconstituída a regressão de regime prisional, “
restabelecendo-se o regime semiaberto
” (ID 343347361 – fls. 312/328).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUCAS DO RIO VERDE pugna pelo desprovimento (ID 343347362 – fls. 454/461).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 343347362 – fls. 472).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução - Agravante que cumpria pena em regime semiaberto - Prática de novo(s) crime(s) doloso(s) - Audiência de justificação realizada com presença da defesa - Contraditório e ampla defesa assegurados - Regressão de regime (art. 118, I, c/c art. 52, LEP) - Desnecessidade de sentença condenatória transitada em julgado para reconhecimento de falta grave (Súmula 526/STJ) - Decisão de origem fundamentada - manutenção da decisão agravada - pelo conhecimento e improvimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 354019867)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 6 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão por roubo majorado - art. 157, § 2o, do CP -, praticado em 12.7.2025, com trânsito em julgado no dia 21.3.2018 (Ação Penal no 0002815-98.2015.8.11.0086);

- 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão por tentativa de estupro de vulnerável - art. 217-A c/c art. 14, II, todos do CP -, cometido em 24.1.2025, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 3.12.2025 (Ação Penal no 1000938-57.2025.8.11.0086).

Em 7.7.2023, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão ao regime aberto e estabeleceu as seguintes condições para o cumprimento da pena, nestes termos:

“
[...] Considerando as condições peculiares desta Comarca, onde não há colônia agrícola ou industrial, adequo o cumprimento da pena às peculiaridades e à realidade local. Para tanto, desde logo fixo ao reeducando as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime aberto:

1. Apresentar comprovante de endereço no prazo de 10 dias;

2. Comprovar que exerce trabalho lícito, na ocasião de seu próximo comparecimento em Juízo;

3. Não se ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

4. Não mudar de residência sem prévio aviso do seu novo domicílio a este Juízo;

5. Recolher-se em sua residência de segunda à sexta, a partir das 19h00min horas até as 05h00min horas da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados. Às sextas-feiras o reeducando deverá recolher-se a partir das 19h00min e permanecer recolhido até as 05h00min da manhã da segunda-feira seguinte, ou do próximo dia útil, caso se trate de feriado. Na hipótese dele exercer atividade laboral aos sábados pela manhã, o que deverá ser comprovado pela respectiva declaração do empregador, fica desde já autorizado a sair a partir das 05:00 horas da manhã do sábado e se recolher até as 13:00 horas do mesmo dia, permanecendo recolhido até as 05h00min da manhã da segunda-feira seguinte.

6. Comparecer mensalmente neste Juízo, entre o dia 1.o e 10 de cada mês, para justificar suas atividades;

7. Não portar armas de qualquer espécie, principalmente arma de fogo,

abstendo-se da prática de contravenção ou crime
;

8. Não frequentar determinados lugares, tipo prostíbulos, casa de jogos de azar, bares, boates, e outros locais de má fama.

Deixo de determinar o uso de tornozeleira eletrônica tendo em vista o pequeno quantitativo desse equipamento disponível na comarca, que deve ser utilizado apenas em casos em que a utilização do monitoramento se mostra eficaz para diminuir o risco de reiteração delitiva e/ou a fuga do distrito da culpa. [...]
.” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito – ID 343347361 – fls. 117/118 – grifo nosso)

Em 3.10.2023, o agravante foi cientificado das condições para cumprimento da pena (Termo de Compromisso – ID 343347361 – fls. 121).

Em 31.3.2025, o órgão do Ministério Público requereu a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, sob justificativa de que “
tentou praticar atos libidinosos” contra criança que “possuía 11 (onze) anos de idade à época dos fatos
”. “
Se não bastasse, em decorrência dos fatos supracitados, o condenado teve sua prisão preventiva decretada. Consta que, no dia 14/02/2025, durante o cumprimento da referida ordem estatal, o apenado praticou o crime de desacato, o qual está sendo apurado nos autos de n° 1019401-11.2025.8.11.0001 (em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais – anexa cópia)
” (ID 343347361 – fls. 143/145)

Foram juntados, no SEEU, cópias do termo circunstanciado [PJE no 1019401-11.2025.8.11.0001] e da denúncia por tentativa de estupro [PJE no 1000938-57.2025.8.11.0086].

Em 14.4.2025, o Juízo da Execução Penal determinou a regressão cautelar do agravante para o regime fechado (ID 343347361 – fls. 195/198).

Em 28.4.2025, designou-se audiência de justificação para o dia 30.6.2025 (ID 343347361 – fls. 214).

No dia 30.6.2025, a referida audiência foi realizada, com a presença do agravante e da sua Defesa (Termo de Audiência de Justificação – ID 343347361 – fls. 225/226).

Em 20.7.2025, o órgão ministerial manifestou-se pelo “
não acolhimento da justificativa
” (ID 343347361 – fls. 227/228).

Em 12.9.2025, após audiência de justificação, o Juízo da Execução Penal regrediu o agravante, definitivamente, ao regime fechado
e declinou da competência ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Lucas do Rio Verde
, “
in verbis
”:

“
[...] Compulsando detidamente os autos, tenho que as justificativas apresentadas não comportam acolhimento.

Isso porque o reeducando foi condenado em primeiro grau pela prática do crime de estupro de vulnerável tentado, na ação penal no 1000938-57.2025.8.11.0086, havendo, portanto, provas suficientes de autoria e materialidade que autorizam desde logo a regressão de regime, notadamente porque, a teor da Súmula 526 do STJ, não se exige o trânsito em julgado da sentença condenatória para o reconhecimento da falta grave consistente na prática de crime doloso no curso da execução.

Saliento que esta Magistrada cumula as competências dos processos de conhecimento criminais com processos relacionados à execução penal. Desse modo, se já foi entendimento desta mesma Magistrada na ação penal supracitada que o reeducando praticou o crime imputado na denúncia, condenando-o nos termos da sentença, obviamente que não poderia entender o contrário nesta execução penal, já que se tratam dos mesmos fatos que configuram a falta grave, de modo que decisão em sentido oposto seria de todo incoerente, além de gerar a chamada insegurança jurídica, até porque não há margem discricionária do Juízo da Execução para a regressão do regime quando restar evidenciada a prática de falta grave.

Ademais, o reeducando também está sendo processado no TCO de no 1019401-11.2025.8.11.0001, pela prática do crime de desacato, de modo que há notícias da prática de dois fatos definidos como crime doloso no curso da execução penal.

Nesse cenário, merece acolhimento o pedido formulado pelo Ministério Público, vez que, mesmo após ser devidamente admoestado acerca das condições para o cumprimento da pena, o reeducando as descumpriu, praticando fato definido como crime grave no curso da execução penal, sendo um deles de natureza grave.

Por certo que, se de um lado, é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social, e caso o condenado não se adapte ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência da sua reintegração social, ou seu descompromisso com a Justiça, fica o condenado também sujeito à regressão.

Isto posto, REJEITO as justificativas apresentadas pelo recuperando, e DETERMINO a regressão definitiva do regime da pena privativa de liberdade do semiaberto para o fechado, nos termos do artigo 118, I, c/c art. 52, ambos da Lei no 7.210/84. [...]
.

Por fim, considerando que o reeducando atualmente encontra-se recluso no CDP de Lucas do Rio Verde, onde deve cumprir as condições do regime imposto, bem como que a execução da pena se torna facilitada quando o próprio Juízo da execução é o responsável pela fiscalização das condições do cumprimento da pena, DECLINO DA COMPETÊNCIA deste Juízo em favor da Vara de Execuções Penais da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
” (Ana Helena Porcel Ronkoski, juíza de Direito – SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039 – mov. 189.1)

Em 30.9.2025, o agravante interpôs o presente agravo em execução penal (ID 343347361 – fls. 310/328).

Pois bem.

A regressão definitiva para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas para cumprimento da pena em regime aberto, consubstanciada no cometimento de novos crimes durante a execução penal, quais sejam tentativa de estupro de vulnerável (PJE no
1000938-57.2025.8.11.0086)
e desacato
(PJE no 1019401-11.2025.8.11.0001)
.

Registrem-se que essas obrigações foram estabelecidas e o agravante foi advertido sobre as consequências de eventual descumprimento (Termo de Compromisso – ID 343347361 – fls. 121).

Constata-se que o agravante, ao praticar os crimes de tentativa de estupro de vulnerável [crime de natureza hedionda - Lei no 8.072/1990, art. 1o, VI] e desacato, enquanto usufruía do regime aberto, demonstrou total inaptidão e descaso com o processo de ressocialização, tornando inadequada a permanência do agravante em qualquer regime mais brando.

De acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ, “
a Lei de Execução Penal expressamente qualifica a prática de fato previsto como crime doloso como falta grave e admite a regressão de regime diante de tal conduta
” (AgRg no HC no 838020/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 30.11.2023).

Nessa linha de raciocínio, a prática de falta grave autoriza a regressão definitiva de regime prisional, “
conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal
” (STJ, HC no 710332/MG – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT] – Quinta Turma - 22.3.2022).

Atente-se que a prática de novo crime durante a execução penal pode ser apurada a partir de termo circunstanciado de ocorrência (TJCE, AGEXPEN no 0043875-19.2016.8.06.0001 – Relator: Des. Sérgio Luiz Arruda Parente – 2o Câmara Criminal – 16.11.2022).

Além disso, a falta de instauração de procedimento administrativo disciplinar (PAD) específico em relação ao termo circunstanciado de ocorrência não constitui ilegalidade, notadamente porque o agravante foi ouvido em audiência de justificação, realizada em 30.6.2025, na presença de seu defensor e do representante do Ministério Público (ID 343347361 — págs. 225/226).

O c. STF consolidou entendimento de que “
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal em audiência de justificação, realizada com a presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
” (Tema 941 - RE 972.598 – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 4.5.2020).

Noutro giro, observa-se que na data da regressão definitiva de regime [12.9.2025], a sentença condenatória do apelante pela tentativa de estupro de vulnerável, realmente, não havia transitado em julgado (PJE no 1000938-57.2025.8.11.0086).

Com efeito, “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado
” praticar fato definido como crime doloso ou falta grave (LEP, art. 118, I). Em outras palavras, a
norma não condiciona a regressão ao trânsito em julgado de nova sentença condenatória, sendo exigível, apenas, que o fato esteja devidamente apurado, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se que “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
” (STJ, Súmula 526).

Em seu turno, mostra-se “
razoável e proporcional
” a regressão do agravante ao regime fechado diante da prática de novo crime doloso e “
inaptidão [...] para o cumprimento das regras que lhe foram impostas
” (STJ, AgRg no HC no 960.944/SP - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 6.3.2025).

Isso porque se afigura “
possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal
” (STJ, AgRg no HC no 740.078/MG – Relatora: Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – 24.5.2022)

Nesse contexto, inaplicável a Súmula 269 do c. STJ [“
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”], ao se considerar que o referido enunciado trata da fixação do regime inicial de cumprimento de pena na sentença condenatória, sendo distinto da regressão de regime, que constitui sanção pelo descumprimento das condições do regime mais brando, pela prática de fato definido como crime doloso (LEP, art. 118, I).

Logo, a
decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026